Tribunal: STF
Processo: HC 225080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SITUAÇÃO COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.2.2023 por Rafael Guerreiro Noronha e Pablo Ricardo Aboal Cuña, advogados, em benefício de Marino Diehl, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 801.459/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 9.7.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em 10.7.2021.



    3. Em 10.11.2021, o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou denúncia contra o paciente e corréu. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1º FATO: No dia 9 de julho de 2021, por volta das 16h, no Beco dos Garcia, em Sapiranga/RS, o denunciado MARINO DIEHL vendia, expunha à venda, oferecia, transportava, trazia consigo, guardava, entregava a consumo e fornecia, para fins de comércio ou gratuitamente, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, pesando aproximadamente 22,8g (vinte e duas vírgula oito gramas); 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína todas em forma de pedra, vulgarmente conhecida por crack, pesando aproximadamente 25,6g (vinte e cinco vírgula seis gramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 – SVS/MS), conforme Laudo de Constatação da Natureza da Substância. 



    Na oportunidade, Policiais Civis, após receberem diversas informações sobre o tráfico de drogas no endereço acima mencionado, compareceram até o local, a fim de verificar a veracidade dos fatos. Ao chegarem ao local, eles avistaram o denunciado MARINO DIEHL, que ao perceber a chegada dos agentes, empreendeu fuga para o interior da residência, onde foi abordado. Em revista pessoal, foram encontradas as substâncias entorpecentes acima descritas, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 3.637,00 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais) em notas fracionadas.



    2º FATO: No dia 9 de julho de 2021, por volta das 18h, na Estrada Salão Queimado, nº 690, em Sapiranga/RS, o denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS vendia, expunha à venda, oferecia, transportava, trazia consigo, guardava, entregava a consumo e fornecia, para fins de comércio ou gratuitamente, 265 (duzentos e sessenta e cinco) unidades de cannabis sativa, que contém tetrahidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 229,800 kg (duzentos e vinte e nove quilos e oitocentos gramas); 17 (dezessete) unidades de cocaína, pesando aproximadamente 18,025 kg (dezoito quilos e vinte e cinco gramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria n° 344/98 – SVS/MS), conforme Laudo de Constatação da Natureza da Substância. 



    Na oportunidade, Policiais Civis, após as diligências descritas no 1º fato, deslocaram-se até a residência do denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS no endereço supramencionado, o qual estava sendo monitorado por constituir um possível depósito das drogas distribuídas pelo acusado MARINO DIEHL. Durante revista na residência, lograram êxito em localizar as substâncias acima descritas, além de 1 (um) cartão bancário em nome do denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS. 



    3º FATO: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do 2º FATO, o denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS, possuía e mantinha sob sua guarda, nas dependências de sua residência, 1 (uma) espingarda, marca BOITO, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na ocasião, Policiais Civis, durante cumprimento de diligências, localizaram na residência do denunciado MAICON DIEGO DOS SANTOS a arma de fogo acima descrita.



    4º FATO: Em período indeterminado nos autos, mas até o dia 9 de julho de 2021, em Sapiranga/RS, os denunciados MAICON DIEGO DOS SANTOS e MARINO DIEHL, apoiando-se moral e materialmente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas, consistente em vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo e fornecer, para fins de comércio ou gratuitamente, as substâncias entorpecentes acima descritas, que causam dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 – SVS/MS). 



    Na oportunidade, os denunciados mantinham em depósito e guardavam, para venda e fornecimento, nos endereços mencionados, substâncias ilícitas destinadas à traficância, consoante narrado nesta exordial acusatória. 



    A associação ao tráfico permaneceu até o dia 9 de julho de 2021, em Sapiranga/RS, ocasião em que os indivíduos foram presos em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, consoante Ocorrência Policial n.º 3881/2021/100942” (fls. 58-60, e-doc. 2). 



    4. Em 30.8.2022, sobreveio sentença pela qual o juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS (Ação Penal n. 5007022-25.2021.8.21.0132) condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial aberto, e seiscentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente – primeiro fato descrito na denúncia). Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau absolveu o paciente da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e o corréu da prática de todos os delitos a ele imputados, pelo reconhecimento de violação domiciliar pelos policiais na apreensão das drogas descritas no segundo fato da denúncia e da arma de fogo descrita no terceiro fato.



    O juízo sentenciante também negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    5. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional fixado na sentença condenatória e a custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5020710-43.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Em 3.2.2023, a Desembargadora Rosaura Marques Borba indeferiu a medida liminar requerida.



     



    A defesa opôs embargos declaratórios com efeitos infringentes, rejeitados em 8.2.2023.



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 801.459/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.2.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 24.2.2023. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes buscam o “reconhecimento da incompatibilidade do regime aberto com a manutenção da prisão preventiva, revogando-se esta” (fl. 1, e-doc.1).



    Asseveram que “a prisão preventiva é incompatível com o regime aberto, tendo em vista que é intrínseco à cautelar o seu cumprimento em regime fechado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressaltam que a orientação deste Supremo Tribunal seria no sentido da incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, “uma vez que o instituto da prisão cautelar não comporta modulação para adequar-se ao regime fechado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatizam que, “se o regime semiaberto já seria incompatível com a prisão preventiva, a incompatibilidade se torna ainda mais flagrante se comparada com o regime aberto, ora imposto ao paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alegam “que a prisão preventiva vem sendo aplicada ao paciente como evidente cumprimento antecipado de pena, o que é expressamente vedado pelo art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal, tornando a manutenção da prisão preventiva flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido, importante destacar, ainda, que, em prisão preventiva, o paciente já cumpriu 31% de sua atual pena (tempo que jamais será restituído, caso venha a ser absolvido ou tenha sua pena diminuída, em grau de recurso)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: (...) 



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, em razão da incompatibilidade do regime aberto com a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, se for o caso com medidas alternativas a prisão; e



    e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fl. 6, e-doc. 1).



    8. Em 24.2.2023, requisitei à Desembargadora Rosaura Marques Borba, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, especialmente sobre a tramitação do Habeas Corpus n. 5020710-43.2023.8.21.7000, e se o paciente estaria custodiado ou em regime de monitoração eletrônica.



    9. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 28.2.2023, a Juíza de Direito convocada Viviane de Faria Miranda, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, prestou as informações requisitadas. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 801.459/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta das informações prestadas ter sido determinada a inclusão do Habeas Corpus n. 5020710-43.2023.8.21.7000 “na pauta de julgamento da sessão virtual que será realizada em março do corrente ano – primeira sessão subsequente, que se iniciará em 24/3/2023” (fl. 5, e-doc. 8).



    11. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    13. Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional fixado no decreto condenatório, e assegurar sejam cumpridas as particularidades do cumprimento do regime imposto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 



    14. Foi o que ocorreu na espécie. Consta das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que “o paciente se encontra em regime aberto, no gozo de prisão domiciliar excepcional, mediante monitoramento eletrônico, deferido em 10.10.2022” (fl. 3, e-doc. 8). O juízo do Primeiro Juizado da Vara Regional de Novo Hamburgo/RS, na Execução n. 0800060-95.2022.8.21.0132, proferiu decisão nestes termos:



    “Tendo em vista o entendimento deste juízo acerca do cumprimentei de pena em regime aberto, determino que apenado MARINO DIEHL seja encaminhado para prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, no prazo de 10 dias.



    Ressalto que, enquanto o apenado estiver cumprindo sua pena nessa modalidade, deverão ser cumpridas as seguintes condições, sob pena de revogação da medida:



    a) não poderá o apenado se afastar de sua residência ao período compreendido entre 20h e 7h, ou seja, deverá ficar na zona casa;



    b) a zona de inclusão do monitoramento eletrônico durante o horário de liberação será por todo o perímetro da cidade onde reside;



    c) o rompimento ou danificação do equipamento (tornozeleira) ensejará a regressão de regime, o que obstará nova inclusão no sistema de monitoramento eletrônico;



    d) o monitoramento terá duas rotas de locomoção, permitindo dois deslocamentos semanais, sendo uma para a SUSEPE e outra para a VEC, caso na cidade onde o apenado reside não haja tais instituições;



    e) deverá o apenado, no prazo de 60 dias, comprovar execução de atividade laboral lícita, caso em que a respectiva homologação implicará inclusão definitiva no sistema; do contrário, será o apenado desligado do sistema de monitoramento eletrônico e recolhido em estabelecimento prisional de regime compatível.



    Comunique-se à SUSEPE, para que encaminhe o apenado para colocação do equipamento na base de monitoração eletrônica localizada no Instituto Penal de Novo Hamburgo (Rua Adolfo Jaeger, n. 817, Novo Hamburgo/RS), do que também deverá ser comunicada a direção do estabelecimento prisional em que o apenado está recolhido” (fl. 4, e-doc. 8). 



    15. Os impetrantes não comprovaram eventual descumprimento da determinação de compatibilização da custódia preventiva ao regime inicial aberto. Também não demonstraram estar o paciente ilegalmente cumprindo as condições do regime fechado.



    Estando o paciente em situação compatível com o regime prisional fixado na sentença condenatória, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora